Tribunal: TJSP
Processo: 2140644-27.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Paciente que, embora primário, foi pego com expressiva quantidade de drogas (713g de cocaína), em transporte público interestadual, circunstância indicativa, especialmente neste juízo de cognição sumária, que o paciente possui um

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Paciente que, embora primário, foi pego com expressiva quantidade de drogas (713g de cocaína), em transporte público interestadual, circunstância indicativa, especialmente neste juízo de cognição sumária, que o paciente possui um envolvimento mais profundo com o tráfico de drogas e é suficiente para, por ora, afastar a alegação de forte probabildiade de que será beneficiado com a figura do tráfico privilegiado. Dessa forma, como bem avaliado pelo juízo na forma do art. 315 do CPP, diante da prova do aspecto material e dos indícios suficientes da autoria, tudo estava a recomendar a prisão cautelar como forma de garantia da ordem pública. Ausência de configuração de constrangimento ilegal. Recomendação n. 62 do CNJ que não se aplica ao caso concreto diante da necessidade de resguardo da ordem pública. Ordem denegada.